Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-34.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006864-34.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ARAUJO, FRANCISCO MORAIS DAMASCENO, LENY PRATES COELHO, MANOEL ALVES LEITAO, MARIA ALVES DA CUNHA, MARIA DAS GRACAS MARTINS, PAULINO SANTANA FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento das determinações constantes da decisão ID 11139818, ARQUIVE-SE, sem prejuízo de desarquivamento para análise de eventuais novos requerimentos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios